Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745623-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO MATEUS SOUZA SANTOS IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e LUCAS ROCHA FREITAS em favor de PABLO MATEUS SOUZA SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0753294-77.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 77453204), os impetrantes sustentam que o paciente foi detido em residência de terceiros, onde se encontrava para adquirir substância entorpecente, sendo usuário e não traficante. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em risco abstrato à ordem pública e na gravidade genérica do delito, sem demonstrar elementos objetivos que justifiquem a medida extrema. Ressaltam que a droga apreendida não pertencia ao paciente e que outro indivíduo assumiu a propriedade dos entorpecentes, o que fragiliza os indícios de autoria. Argumentam que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, matrícula em instituição de ensino, primariedade e antecedentes positivos, o que afasta o risco de evasão e assegura a aplicação da lei penal. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pela Magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 77453663), que, em 14 de outubro de 2025, manteve a prisão preventiva anteriormente convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 77453662), em 7 de outubro de 2025, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06), referente ao Inquérito Policial no 1424/2025 – 16a DP (Id 77453661). O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de elementos suficientes que indiquem a autoria delitiva, alegando que o paciente seria apenas usuário e que a medida extrema estaria fundamentada em argumentos genéricos e abstratos, sendo possível a aplicação de providências cautelares menos gravosas, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do investigado. A análise dos documentos que instruem a impetração revela que a medida constritiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta e adequada, atendendo aos requisitos da comprovação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como da necessidade de resguardar a ordem pública (periculum libertatis), conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. Não assiste razão ao impetrante ao alegar ausência de elementos indicativos de autoria, uma vez que a prisão cautelar não se baseia em meras suposições, mas sim em dados informativos consistentes colhidos no momento do flagrante (Id 77453661). A julgadora de origem corretamente consignou que a controvérsia acerca da autoria e da eventual condição de usuário do réu constitui matéria de mérito, insuscetível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus. Em sentido contrário ao alegado, as decisões que determinaram e mantiveram a prisão preventiva não se fundamentaram na gravidade abstrata do delito de tráfico, mas sim na gravidade concreta dos fatos e no modus operandi adotado pelo paciente. Os autos evidenciam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, incluindo 516,3g de maconha e 42,57g de cocaína, fracionadas em diversas porções (Id 252323488 dos autos de origem), o que, por si só, indica que a conduta extrapola a mera condição de usuário. A materialidade e os indícios de autoria são ainda reforçados pela apreensão de instrumentos típicos da atividade ilícita no local onde o paciente se encontrava, como três balanças de precisão, rolo de plástico filme, diversas embalagens tipo ziplock, tesouras e facas com resquícios de substância, além de uma máquina de pagamentos/recebimentos PagBank (Id 252323487 dos autos de origem). Essa estrutura, que inclui o uso de meios eletrônicos de pagamento, revela uma organização sistemática e profissional da atividade criminosa, afastando qualquer alegação de fundamentação genérica. Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliada à presença de apetrechos característicos da traficância, como balança de precisão e embalagens plásticas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão cautelar, conforme o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. REICIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE QUE POR OCASIÃO DO FLAGRANTE ENCONTRAVA-SE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A GRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da ação delituosa, pela expressiva quantidade/variedades de drogas encontradas de 04 porções de maconha (105,3 gramas); 01 porção de crack (7,1 gramas); 02 porções de cocaína (19,4 gramas); 02 balanças de precisão; quatro cartuchos deflagrados de espingarda cal. 16; 2 Coletes balísticos; 4 Cartuchos cal.16 - Precedentes. 4. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui uma condenação criminal, pelo mesmo crime, tendo sido preso quando estava em cumprimento de pena no regime aberto. Precedentes. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 888.387/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Na mesma linha, já decidiu este Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR. 1. A prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autoriza a atuação policial imediata, inclusive o ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões e indícios robustos da prática delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. A audiência de custódia realizada no prazo legal permite ao juiz, de forma fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e forem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos de comercialização (balanças de precisão e plástico filme), reforça a destinação mercantil do entorpecente e afasta a tese de uso pessoal. 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, e atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF. 5. A concessão da ordem em habeas corpus é cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 2042060, 0733581-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025. Grifo nosso.) A conduta imputada revela especial gravidade e elevado grau de periculosidade, sobretudo em razão de a atividade de tráfico ter sido praticada nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Pompílio) e contar com a participação de um adolescente, circunstâncias que qualificam a infração penal, nos termos do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06. A prática de delitos dessa natureza, em locais próximos a escolas e envolvendo menores, acentua a intranquilidade social, exigindo resposta estatal imediata e enérgica, com vistas à preservação da ordem pública e à proteção da coletividade. Ademais, a prisão em flagrante foi precedida pela suposta conduta do paciente de lançar porções de substância entorpecente pela janela em direção ao telhado de imóvel vizinho (Id 77453661), o que configura tentativa de descarte de provas e evidencia desprezo pela legalidade, além de indicar possível intenção de obstruir a persecução penal, reforçando o periculum libertatis. No que tange aos predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que tais condições, isoladamente, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes, de forma concreta, os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão agravada. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais. 4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 6. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão, sendo igualmente incabível a substituição por medidas cautelares alternativas, insuficientes para conter a reiteração delitiva. 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 2. O agravante alega constrangimento ilegal no encarceramento provisório, ausência de fundamentação para a prisão preventiva, ilegalidade decorrente de invasão domiciliar e pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser pai de criança que depende de seus cuidados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na invasão domiciliar que justificaria a concessão de habeas corpus. 4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância, consistente em 9.871 (nove quilos, oitocentos e setenta e um gramas) de maconha e 270 (duzentos e setenta gramas) de cocaína. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade evidenciada. 7. A alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais não foi comprovada de forma inequívoca, não justificando a concessão de prisão domiciliar. 8. Não há flagrante ilegalidade na invasão domiciliar, pois a entrada foi autorizada e havia fundada suspeita de crime no local. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da necessidade de cuidados especiais por parte do agravante. 3. A entrada em domicílio é válida quando autorizada e baseada em fundada suspeita de crime." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC 197.244/BA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 1.004.818/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifo nosso.) A tese de que a prisão preventiva seria desproporcional e que medidas cautelares diversas seriam suficientes também deve ser afastada. O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Todavia, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que, diante da gravidade concreta do delito, as providências alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal mostram-se manifestamente inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva, afastando, assim, a aplicação do princípio da ultima ratio. Mostra-se inviável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão nas hipóteses em que a gravidade específica dos fatos evidencia a insuficiência dessas alternativas para a salvaguarda da ordem pública. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, por se tratar de medida de exceção, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se cabível apenas quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 2. No caso, a custódia preventiva foi fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - incluindo 101 porções de crack, 376 de maconha, um tijolo de grande porte e um pé de maconha -, bem como na presença de apetrechos típicos do tráfico e na existência de condenação anterior pelo mesmo delito, elementos estes que demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade da agravante, revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não se mostrou suficiente para concessão de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 994.217/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Grifo nosso.) A estrutura criminosa evidenciada nos autos — com a apreensão de balanças de precisão, embalagens plásticas, máquina PagBank e o envolvimento de adolescente — revela uma atividade ilícita habitual e de elevado risco, que não se mostra passível de contenção por simples medidas de proibição de contato ou de comparecimento periódico em juízo. Estando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação de medidas cautelares diversas, diante de sua manifesta insuficiência e inadequação às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo impetrante não se revelam aptos a ensejar a revogação imediata da custódia cautelar, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR